Tribunal: TJPA
Processo: 0000793-07.2012.8.14.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000793-07.2012.8.14.0016

APELANTE: RAMON CESAR SOUTO DOS SANTOS

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0000793-07.2012.8.14.0016

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: RAMON CÉSAR SOUTO DOS SANTOS

ADVOGADOS: ELIENE LAURENTINO DA CUNHA - OAB/AP nº 3573

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR D EJUSTIÇA: MULLER MARQUES SIQUEIRA

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE IMPROBIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - ART. 932 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA.ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE DE ACESSO AO SISTEMA DE PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – PJE. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA.

RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em conformidade com o art. 932 do CPC/2015, compete ao relator, na função de preparador de todo e qualquer recurso, o exame do juízo de admissibilidade;

2.
Como é cediço, todo recurso deve ser interposto dentro de um prazo estabelecido em Lei, de tal modo que sempre quando ultrapassado o prazo sem a interposição devida ocorrerá a preclusão. No que concerne ao recurso de Apelação Cível, sua apresentação é condicionada ao prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da intimação da sentença proferida, excluindo o dia inicial e incluindo o dia final, nos termos do artigo 1.003, § 5º c/c 219 e 224, todos do CPC/15;

3.
No caso em comento, conforme se extrai dos autos, a sentença foi publicada em 07/02/2019 (quinta-feira), conforme certidão de id n 2328637 - Pág. 9, o Recorrente tomou ciência da sentença no dia 16/05/2019 (quinta-feira) momento em que seu deu a sua intimação. A contagem do prazo prescricional iniciou em 17/05/2019 (sexta-feira), sendo contados, a partir desta data, 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso de apelação, findando-se em 06/06/2019 (quinta-feira). Ocorre que a presente apelação cível de id n° 2328638 somente foi protocolada na data de 13/06/2019 (sexta-feira), ou seja, em prazo muito superior ao previsto no Código de Processo Civil;

4.

Não há nos autos qualquer anotação de problema ou “pane” no sistema Pje no dia 06/09/2019 (último dia do prazo), que impedisse o patrono de protocolar seu recurso, assim como não há sequer qualquer prova da alegada dificuldade de protocolar no sistema Pje no dia e horário em que a parte alega ter feito inúmeras tentativas, como imagem da tela do computador, por exemplo;

5.
Com efeito, inexistindo comprovação de indisponibilidade do sistema Pje ou outros motivos de eventuais dificuldades de acesso na data final do prazo, não há como amparar a solicitação de recebimento do recurso;

6. Assim, ao deixar transcorrer
in albis
o prazo para interposição do presente recurso, operou-se a sua preclusão máxima, sendo incabível o conhecimento da apelação porque manifesta sua intempestividade;

7.
Recurso não conhecido. À unanimidade
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

T
rata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAMON CÉSAR SOUTO DOS SANTOS
em face da sentença
proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Chaves, nos autos da Ação de Improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, que julgou procedente o pedido impondo proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 03 (três) anos, suspensão dos direitos políticos por 3 (três) anos, aplicação de multa em 30 (trinta) vezes a sua remuneração, na forma do art. 12, I e III da Lei n. 8.429/92.

Historiando os fatos, o
Parquet
ajuizou a ação supramencionada sustentando que Ramon Cesar Souto Dos Santos teria aproveitado de sua posição de professor para assediar sexualmente alunos da rede pública municipal de ensino, oferecendo dinheiro em troca de favores sexuais, o que caracterizaria conduta lesiva ao princípio da moralidade, evidenciando a prática de ato de improbidade por violação aos princípios da Administração (art.11 da Lei nº 8.429/92), pelo que pugnou pela aplicação das sanções legais comináveis.

Ato contínuo o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) DISPOSITIVO

Isso posto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, nos termos do art. 487, I, do CPC, para
CONDENAR RAMON CÉSAR SOUTO DOS SANTOS na prática do art. 11, caput da Lei n. 8.429/92, impondo como penalidade a perda da função pública, a proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 03 (três) anos, a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 do art. 12, le lll da Lei n. 8.429/92.

Considerando que a regra contida no artigo 18 da Lei n. 7.347/85 incide exclusivamente em relação à parte autora da ação civil pública (STJ. REsp. 946776/SP. 2 05/2008; REsp. 786.550/RS, 1 Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavaski, DJe de 05/12/2005, p. 257), condeno o réu ao pagamento de custas processuais, deixando de o condenar ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão de que o Ministério Público, por atuar como instituição tutora do interesse público e da ordem juridica, não faz jus à referida verba quando vence ação civil pública (TJ/RO, Apelação Civel n. 100.002.2007.005705-0, 1ª Câmara Especial, Rel. Des. Eliseu Fernandes, 02/07/2008).”

Inconformado com os termos decisórios, o Recorrente interpôs o presente recurso de apelação cível. (
id nº 2328638 - Pág. 1/15
)

Em suas razões recursais, o patrono do Recorrente aponta preliminarmente a nulidade do processo, uma vez que o Município de Chaves não foi chamado para integrar a lide como litisconsorte ativo necessário, haja vista tratar-se de ação com reparação de danos ao erário, evidenciando o interesse à necessidade da presença do ente Municipal.

No mérito, defende que ainda que fosse possível a aplicação das penalidades lançadas na sentença, a condenação jamais poderia se dar em multa a um cidadão que não é servidor, é desempregado, com problemas depressivos, bem como, não se pode suportar a suspensão de contratar com a Administração Pública por 3 (três) anos, ainda mais porque todo o contexto fático da situação se traduz em crime de homofobia velado de uma cidade pequena.

Argumenta que as testemunhas arroladas deixaram clara a inocência do Requerido, ora Apelante, tendo em vista que os que o acusaram de assédio sexual foram instruídos em depoimento, tanto é que relataram tudo da mesma forma, mesmo lugar, mesma abordagem, contudo, em anos diversos dos acontecimentos.

Segue fazendo um breve relato acerca da inexistência da conduta do Apelante e a consequente inexistência de improbidade administrativa, alegando, com isso, que não há conduta, culpa ou dolo, bem como, não há prejuízo ao erário, ou desrespeito aos princípios da administração pública, e que, na verdade, o Recorrente figura como vítima no caso.

Por fim, pleiteia pelo conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que a sentença seja anulada ou que os pedidos na exordial sejam julgados totalmente improcedentes.

O Município de São Francisco do Pará apresentou contrarrazões ao recurso interposto, apontando, preliminarmente, a intempestividade da Apelação, e no mérito o seu desprovimento. (
id nº 2328639 - Pág. 1/6
)

O recurso foi recebido no duplo efeito. (
id nº 2585079 - Pág. 1
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, ante a ocorrência de prescrição da pretensão dos Apelantes. (
id nº 2585082 - Pág. 1/6
)

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Primeiramente, cabe ressaltar que será aplicado ao caso concreto o Novo Código de Processo Civil, em obediência ao art. 14 do CPC/2015, o qual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Verifica-se que o ponto crucial do recurso gira em torno da reforma da sentença que condenou Ramon César Souto Dos Santos na prática do art. 11, caput da Lei n. 8.429/92, impondo como penalidade a perda da função pública, a proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 03 (três) anos e a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos, nos termos do art. 12, II e III da Lei n. 8.429/92.

Em conformidade com o art. 932 do CPC/2015, compete ao relator, na função de preparador de todo e qualquer recurso, o exame do juízo de admissibilidade, nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Em análise dos requisitos de admissibilidade recursal, constato que o recurso é
intempestivo.

No caso em comento, conforme se extrai dos autos, a sentença foi publicada em
07/02/2019 (quinta-feira
), conforme certidão de
id n

2328637 - Pág. 9,
o Recorrente tomou ciência da sentença no dia
16/05/2019

(quinta-feira)
momento em que seu deu a sua intimação. A contagem do prazo prescricional iniciou em
17/05/2019 (sexta-feira),
sendo contados, a partir desta data, 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso de apelação, findando-se em
06/06/2019 (quinta-feira).

Ocorre que a presente apelação cível de
id n° 2328638
somente foi protocolada na data de
13/06/2019
(sexta-feira), ou seja, em prazo muito superior ao previsto no Código de Processo Civil.

Destarte, em informações de
id nº 2328638 - Pág. 18
, o recorrente solicita que o recurso de apelação seja recebido, pois alega que houve dificuldade no acesso ao Juízo, tendo em vista que não conseguiu protocolar o recurso ao sistema PJe muito embora tenha feito inúmeras tentativas até 24h do dia 05/06/2019.

Em que pese a solicitação, esclareço que não há nos autos qualquer anotação de problema ou “pane” no sistema Pje no dia 06/09/2019 (último dia do prazo), que impedisse o patrono de protocolar seu recurso. Da mesma forma, não há sequer qualquer prova da alegada dificuldade de protocolar no sistema Pje no dia e horário que a parte alega ter feito inúmeras tentativas, como imagem da tela do computador, por exemplo. Por outro lado, verifico ainda que o processo em questão foi migrado para o Sistema Pje somente em 15/10/2019, muito além do prazo final de interposição do recurso, o que demonstra certa contradição nas alegações ventiladas.

Ademais, extrai-se dos autos que o patrono da parte direcionou e-mail a Secretaria da Vara Única apontando dificuldade de protocolar o recurso somente em
12/06/2019, e seguidamente o recurso foi protocolado no dia seguinte 13/06/2019. (id nº2328638 - Pág. 17)
Ora, se era patente a eventual dificuldade em peticionar no Juízo, a parte deveria ter diligenciado em tempo hábil o contato com a Secretaria de origem, tudo em defesa dos seus interesses.

Com efeito, inexistindo comprovação de indisponibilidade do sistema Pje ou outros motivos de eventuais dificuldades de acesso na data final do prazo, não há como amparar a solicitação de recebimento do recurso.

Corroborando com o entendimento, colaciono o entendimento do Tribunais Pátrios em casos análogos:

ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO INSTRUMENTAL NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. SUPOSTA FALHA NO PJE. DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA QUE NÃO COMPROVA OCOÊNCIA DE ALGUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 11, DA RESOLUÇÃO N.º 185, DO CNJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A própria Petrobras atesta que o seu prazo findou-se em 08/02/2019, mas que, por um suposto erro no Sistema PJE a forçou a somente protocolar o recurso em 11/02/2019. 2. O documento do ID 2746327 (aviso de erro) demonstra tão somente que a Ré enfrentou problemas no sistema, mas não que o PJE não estivesse funcionando. De fato, no dia em que a Ré alega ter ficado indisponível o sistema, a mesma fez o protocolo de um agravo de instrumento, de um agravo interno e de uma peça de embargos de declaração. Mais: no dia 08/02/2019 o sistema funcionou normalmente, tendo sido protocolados 198 (cento e noventa e oito) recursos pelo sistema PJE de 2.º grau. 3. A Agravante não logrou provar que tenha ocorrido qualquer das hipóteses elencadas na Resolução n.º 185, do CNJ. Por isso, tendo em vista que o recurso instrumental foi interposto em 11/02/2019, trata-se de recurso flagrantemente intempestivo, razão pela qual não foi conhecido. Agravo interno não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno n.º 8002260-35.2019.8.05.0000.3.AG em que figura como Agravante a Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras e, como Agravada, Adalice Maria França do Amaral, ACORDAM os Desembargadores componentes da Sessão Plenária do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2020. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus (Relatora) Procurador (a) de Justiça

(TJ-BA - AGV: 80022603520198050000, Relator: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2020)

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA EM SEDE DE APELAÇÃO. APELAÇÃO NÃO RECEBIDA POR INTEMPESTIVA.
ALEGAÇÃO DE ERRO DO SISTEMA DE PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - PJE. ÔNUS DO ADVOGADO A VERIFICAÇÃO CORRETA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. À UNANIMIDADE
. 1. O agravante alega que fora conduzido a erro pelo Sistema do PJE, uma vez que acreditou que o prazo final para tomar ciência da sentença se daria em 02/05/2016, estando, desta forma, tempestivo o Recurso de Apelação interposto. 2. É cediço que cabe ao advogado verificar a data de início e de término dos prazos processuais, não podendo socorrer-se de eventual indicação errônea no sistema do processo eletrônico. 3. A respeito da sucumbência recursal determino a majoração dos honorários de sucumbência em 10% (dez por cento), estabelecendo-os ao limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, em razão do trabalho adicional realizado em grau de recursal, à luz do que dispõe o art. 85, § 11, do NCPC. 4. Recurso de Agravo improvido. À unanimidade.

(TJ-PE - AGR: 4440448 PE, Relator: Josué Antônio Fonseca de Sena, Data de Julgamento: 28/03/2017, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2017)

Assim, ao deixar transcorrer
in albis
o prazo para interposição do presente recurso, operou-se a sua preclusão máxima, sendo incabível o conhecimento da apelação porque manifesta sua intempestividade.

Este é o mesmo entendimento adotado pelos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO-CONHECIMENTO. 1- Na esteira da orientação jurisprudencial dominante nos Tribunais, não se conhece da apelação interposta após o transcurso do quinquídio legal. 2- Recurso não conhecido. (Processo: APR 10521090876546001 MG, Relator(a): Antônio Armando dos Anjos, Julgamento: 17/12/2013, Órgão Julgador: Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação: 16/01/2014)

APELAÇÂO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. O prazo para interposição da apelação é de 15 dias, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil. Inexistência de notícia acerca de anterior remessa via fax dentro do prazo legal. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível Nº 70058680331, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 20/05/2014) (Processo: AC 70058680331 RS, Relator(a): Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgamento: 20/05/2014, Órgão Julgador: Vigésima Quinta Câmara Cível, Publicação: Diário da Justiça do dia 02/06/2014)

APELAÇÃO INTEMPESTIVA. Não observado o prazo recursal de 15 dias (art. 508, CPC). Inexistência de quaisquer circunstâncias autorizadoras de contagem diferenciada ou causas de suspensão da contagem. Ausência de requisito extrínseco, que impossibilita o conhecimento do recurso. Apelo não conhecido. (TJ-SP - APL: 00095151220128260302 SP 0009515-12.2012.8.26.0302, Relator: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 25/04/2014,

5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE PINHEIRO MACHADO. INTEMPESTIVIDADE. - Apresentada a apelação além do prazo preconizado pelo art. 508 c/c art. 188 do CPC, impõe-se o seu não conhecimento, pois intempestiva. - O Procurador do Município não tem a prerrogativa da intimação pessoal. NEGADO SEGUIMENTO À APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70061158150, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 01/12/2015).

Nesse diapasão, inexistindo dúvidas acerca da ausência de um dos requisitos extrínsecos para a conhecimento do recurso, qual seja a tempestividade, resta inviabilizado o conhecimento da apelação.

Ante o exposto, em face da manifesta inadmissibilidade da apelação por ser intempestiva,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015.

É como voto.

Belém, 24 de maio de 2021

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 31/05/2021